Tribunal: TJMT
Processo: 1008724-09.2019.8.11.0040
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008724-09.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[RITA MARIA DA CONCEICAO - CPF: 347.121.270-15 (APELANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), SIDINEI PADILHA - CPF: 026.029.599-01 (APELANTE), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), HAMILTON RIBEIRO BARBOSA - CPF: 325.954.256-68 (ADVOGADO), F. N. DE LIMA EIRELI - ME - CNPJ: 27.812.583/0001-01 (APELADO), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), RITA MARIA DA CONCEICAO - CPF: 347.121.270-15 (APELADO), SIDINEI PADILHA - CPF: 026.029.599-01 (APELADO), F. N. DE LIMA EIRELI - ME - CNPJ: 27.812.583/0001-01 (APELANTE), HAMILTON RIBEIRO BARBOSA - CPF: 325.954.256-68 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍCIO ALEGADO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES DISCORDÂNCIA COM FUNDAMENTOS DECISÓRIOS DESFAVORÁVEIS – ACÓRDÃO QUE ANALISOU TODA A MATÉRIA RECURSAL, DANDO A CABÍVEL SOLUÇÃO À LIDE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simplesmente prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
RITA MARIA DA CONCEIÇÃO e SIDINEI PADILHA
contra o v. acórdão vinculado ao Id. n.º 96057989
que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 1001988-11.2019.8.11.0028 interposto pela parte embargante (cf. Id. nº 73010518) e deu parcial provimento ao Recurso de Apelação nº 1008724-09.2019.8.11.0040 interposto pela ré/embargada (cf. Id. nº 73010520), para modificar a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, nos autos da ação “
Rescisória de Contrato de Adesão com Restituição de Quantia Paga e Anulação de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 1008724-09.2019.8.11.0040), para julgar improcedente o pleito autoral, e assim, determinar a inversão do ônus sucumbencial em desfavor da parte autora/embargante, mantendo, no entanto, a ilegitimidade ativa de Rita Maria da Conceição, reconhecida pela juíza de piso na sentença de origem (cf. Id. nº 95887984 - Pág. 12).

A embargante alega que o v. acórdão não considerou, e por isso, se omitiu, “a
extrema carência e ignorância [de conhecimentos gerais] dos consumidores e sua classe social
”, bem como, acerca da

“
informação de que a entrada/adesão era paga antes mesmo da assinatura do contrato, ou seja, antes mesmo da consumidora ter acesso ao documento físico
”; da “
afirmação do ex-funcionário da empresa em entrevista local à TV local sobre haver um treinamento de entrada na empresa com passo-a-passo de como enganar as pessoas
”; da

“
existência de Ação Coletiva que tramita na Comarca vizinha, em Sinop-MT, sob nº 1002503-51.2020.8.11.0015, perante a 4ª Vara Cível da Comarca em desfavor da ré confirmando que a mesma age de tal forma lesiva aos consumidores reincidentemente
”, e ainda, quanto ao fato de que “
a Sra. Rita é protagonista de todas, senão quase todas as notícias publicadas na mídia que deram notoriedade às falcatruas da ré no Munícipio
” e de que “
a ré afirmou o erro no contrato da Sra. Rita e do Sr. Sidinei
” (cf. Id. nº

97030982 - Pág. 4).

Diz, ainda, que, “
a ligação que supostamente é da ré com a autora, além de impugnada no ponto para desconstituí-la por completo, fora asseverado na exordial, que a empresa representante alienada os consumidores informando-os previamente que poderiam receber ligação e que deviam confirmar tudo que lhe fosse dito para conseguirem o dinheiro mais rápido
”, o que, então, faz com que a ligação telefônica não tenha força probatória em benefício da ré/embargada; no mais, afirma que o v. acórdão se omitiu, ainda, ao pedido de subsidiário de que o processo retornasse à instância de origem “
para oitiva de testemunhas a corroborar ainda mais os argumentos inicias da parte autora/embargante
” (cf. Id. nº 97030982 - Pág. 4/5);

Pede, portanto, o provimento dos aclaratórios, para que, sanadas as omissões contidas no acórdão recorrido, seja provido o recurso de apelação da parte autora e denegado a apelação da parte requerida (cf. Id. nº 97030982 - Pág. 6).

A ré/embargada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pela rejeição dos aclaratórios
(cf. Id. nº 98996995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

O acórdão embargado foi proferido nos seguintes termos:

“
A arguição preliminar de cerceamento de defesa e a tese da ilegitimidade da coautora Rita Maria são aspectos que se entrelaçam diretamente com o mérito, com o qual, portanto, serão analisados e decididos.

Rita Maria da Conceição e Sidinei Padilha ajuizaram a presente ação, expondo que, seduzidos por propaganda enganosa feita pela ré Multimarcas, aderiram a grupo de consórcio sob a promessa de contemplação imediata; explicam que, na data de 27.05.2019, “um representante da segunda requerida entrou em contato com a primeira requerente oferecendo um financiamento (...) que visava comprar um caminhão”, e, por ter interesse na aquisição do veículo para fins profissionais, Rita Maria decidiu “aderir ao grupo consorcial”, razão pela qual, agindo sob orientação do vendedor, “dirigiu-se ao Banco do Brasil e depositou a quantia de R$ 18.400,00 em espécie na conta bancária da empresa MULTIMARCAS ADM CONS LTDA” (cf. Id. nº 73008017 - Pág. 18).

Explicam que, na data de 26.06.2019, o representante da Multimarcas entrou em contato com Rita para informar que, por decorrência da inclusão do nome dela em base de dados de inadimplentes, o cadastro havia sido negado pela Administradora do consórcio, e que, por isso, “precisaria arrumar uma (outra) pessoa que (estivesse) com o nome limpo e transferir o contrato para o nome dessa pessoa”, daí surgindo na história o coautor Sidnei Padilha, este que, não apenas celebraria formalmente o contrato de consórcio com a ré, mas também “seria o futuro sócio da autora”, de modo que, reunidas as duas condições favoráveis, Sidinei subscreveu o instrumento contratual e assumiu as obrigações correspondentes.

Conforme já destacado, a ré arguiu a ilegitimidade ativa de Rita Maria da Conceição, porque, como ela não figurou na relação contratual, sendo, pois, pessoa estranha ao negócio, não teria pessoalmente qualquer direito a ser resguardado em face da Administradora (cf. Id. nº 73010520 - Pág. 7).

Conforme igualmente já relatado, a tese da ilegitimidade da coautora Rita Maria foi acolhida pela sentença, pois, no entender da douta juíza, como ela realmente não figurou formalmente na relação contratual, não teria qualquer interesse na resolução controvérsia, tendo a julgadora afastado, ainda, a aplicação do art. 17 do CDC, pretendida pela parte autora, já que o pedido não se relacionava a acidente de consumo, mas sim a vício de serviço (cf. Id. nº 73010506 - Pág. 7).

Observo que a pretensão é de rescisão do contrato de Consórcio existente entre o coautor Sidinei Padilha e a ré Multimarcas, não tendo Rita Maria, com efeito, integrado formalmente a relação negocial/contratual que se estabeleceu entre esses dois litigantes; é verdade que o contrato em questão não se constituiu assim de forma tão linear, protocolar e objetiva como diz a Multimarcas, a começar pelo fato de que as tratativas foram inicialmente travadas não entre aqueles dois entes que efetivamente acabaram celebrando o pacto, mas sim entre Rita Maria e o representante comercial da Multimarcas, já que a ideia inicial era a de que Rita Maria, e não Sidinei, aderisse ao contrato de consórcio unipessoalmente com a Multimarcas para adquirir um caminhão que seria empregado na atividade comercial/empresarial a ser desenvolvida oportunamente por Rita Maria em sociedade com Sidnei Padilha. A Multimarcas não nega esses fatos.

Ainda assim, pelos ditames do direito obrigacional, não estão presentes todas as características necessárias para que Rita Maria da Conceição figure no imbróglio judicial como “terceiro interessado” dotado de legitimidade para, em nome próprio, discutir a validade do contrato de consórcio do qual não participou, sendo talvez possível o seu enquadramento na figura do “terceiro não interessado”, mas, ainda assim, frise-se bem, exclusivamente em relação à parte contratual Sidinei Padilha, e não em face da ré Multimarcas.

Ou seja, como Rita Maria não corresponde, nos quadrantes do contrato de consórcio celebrado por Sidinei Padilha com a ré Multimarcas, a qualquer figura jurídica contratual típica, seja como protagonista ou mera figurante, e conquanto tenha efetuado o pagamento, ou fornecido o dinheiro para que o pagamento de determinada soma fosse realizado pelo contratante Sidinei Padilha em abatimento das prestações do contrato que ele, Sidinei, pessoalmente celebrara com a ré, e ainda que esse aporte financeiro tenha sido motivado por alguma perspectiva favorável de sucesso contratual (aquisição do veículo), mesmo assim não se pode justificar a ingerência de Rita Maria no imbróglio surgido entre as duas partes de um contrato do qual ela não integrou, e neste caso, não sendo ela titular de qualquer direito obrigacional em face da ré, deve ser observada a regra do art. 305 do CC, que dispõe:

“Art. 305. O terceiro não interessado, que paga a dívida em seu próprio nome, tem direito a reembolsar-se do que pagar; mas não se sub-roga nos direitos do credor.

Parágrafo único. Se pagar antes de vencida a dívida, só terá direito ao reembolso no vencimento.

Ainda que coubesse à Rita Maria da Conceição (terceira não interessada) buscar o reembolso da quantia paga, essa pretensão haveria de ser direcionada, fora do âmbito contratual, exclusivamente àquele que se beneficiou diretamente do pagamento, e, no presente caso, a peça inicial afirma textualmente que o pagamento do valor de R$ 18.400,00 fora realizado por Rita em proveito de Sidinei, para abatimento de prestações do consórcio que ele, Sidnei, celebrara com a ré. Isto posto, deve ser rejeitada a preliminar de legitimidade ativa de Rita Maria da Conceição, e mantido o tópico sentencial que a excluiu do processo.

O art. 927 do CC/02 dispõe que, “aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Por seu turno, o artigo 186 do mesmo Código, prevê que comete ato ilícito aquele que “por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral”. Assim, para a configuração do direito à indenização por danos morais são necessários a existência de ação ou omissão atribuível ao agente, do dano, do nexo causal e de culpa.

A tese autoral de que a ré/apelante envolveu os incautos requerentes numa malha enganosa e sedutora que lhes prometia a contemplação consorcial certa e imediata não encontra respaldo no conjunto probatório recursal.

Por definição legal, nos termos do art. 2º da Lei nº 11.795/2008, consórcio “é a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento”, e, nos termos do art. 10 da mesma lei, o “contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, é o instrumento plurilateral de natureza associativa cujo escopo é a constituição de fundo pecuniário para as finalidades previstas no art. 2o”, e, ainda, consoante dispõe o §1º do citado artigo, o “contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, criará vínculos obrigacionais entre os consorciados, e destes com a administradora, para proporcionar a todos igual condição de acesso ao mercado de consumo de bens ou serviços”. (destaquei e grifei).

No caso, tanto ao ajuizar a presente ação, e mesmo agora, nesta sede recursal, a parte autora de modo algum explicita sob quais condições contratuais e em que circunstâncias de tempo, modo e lugar se deu a tal promessa de contemplação certa e imediata, que, com insistência martelar, alega ter ocorrido.

Registre-se, antes, que, o §3º do art. 10 da Lei nº 11.795/2008 dispõe que a “proposta de participação é o instrumento pelo qual o interessado formaliza seu pedido de participação no grupo de consórcio, que se converterá no contrato, observada a disposição constante do § 4o , se aprovada pela administradora” (destaquei e grifei).

Após acurada análise do conjunto probatório recursal, relendo, sobretudo, as conversas e debates mantidos entre os litigantes quando das tratativas destinadas à celebração do contrato de consórcio, o que envolveu conversações realizadas, sobretudo, por meio de aplicativo de troca de mensagens instantâneas pela internet (WhatsApp), as quais foram encartadas aos autos pela própria autora/apelante (cf. Id. nº 73008027 - Pág. 1 à 73008031 – Pág. 18), ainda que a juntada desses elementos não tenha observado a ordem cronológica de ocorrência dos fatos e eventos, e também ouvindo, atentamente, mais de uma vez, os arquivos de áudio das conversações travadas entre o autor Sidinei e o preposto/vendedor da ré/apelante, é possível facilmente constatar que as duas partes esmiuçaram completamente todas as condições da possível contratação, ou seja, ambas foram extensas e minudentes tanto na formulação de dúvidas e solicitação de informações, por parte do autor, como na prestação de informações e explicitação das condições da contratação por parte da ré/apelante, de modo que, mesmo empreendendo redobrada análise, não pude constatar em quaisquer dos arquivos, i.e., na prova dos autos, a formulação de promessa enganosa de contemplação imediata e inequívoca do bem só pela oferta de lance em determinado quantitativo financeiro quando da realização da primeira assembleia, ou de qualquer outra a ser realizada pela ré/apelante no desdobramento imediato do contrato, direcionada ao autor Sidnei Padilha.

O autor Sidinei subscreveu o instrumento de um contrato de consórcio, e, conquanto a contratação tenha se dado por adesão a um conjunto de cláusulas já previamente definidas pela Administradora, não lhe fora proposto que aderisse a qualquer outro negócio jurídico que não a um contrato de consórcio típico, e cada um dos inumeráveis aderentes que desde a antiga introdução desse tipo de negócio jurídico no Direito Positivo brasileiro sabe perfeitamente, independentemente do conhecimento técnico profundo da regulação normativa da matéria e do teor de cada cláusula contratual, que a conquista do bem depende exclusivamente do sucesso do consorciado em duas modalidades distintas de contemplação, a saber, pagamento/quitação integral das prestações, quando então se dá o exaurimento das obrigações contratuais atribuíveis ao consorciado, ou então por venturosa contemplação em sorteio periódico, com ou sem oferta de lance.

Entre os diversos arquivos de áudio trazidos aos autos, um merece destaque, qual seja, o áudio vinculado ao Id. nº 73010501, que contém mídia sonora de um diálogo realizado entre o autor Sidinei e um. preposto da ré/apelada que se identificou como “Tiago”, e a qual transcrevo abaixo:

“(...) T - O senhor chegou a ler o contrato que assinou?

S - Sim!

T - A última parte do seu contrato tem um destaque em vermelho que está informando ‘atenção não há garantia de data de contemplação’, o senhor leu?

S - Sim, senhor!

T - Isso quer dizer que o senhor pode ser contemplado no início, no transcorrer ou até mesmo no fim do plano, o senhor está ciente?

S - Sim, senhor!

T - Qual o nome do vendedor que lhe vendeu o consórcio, o senhor lembra?

S - Priscila, né?

T - E houve por parte da Priscila alguma garantia de quando o senhor seria contemplado, ela deu alguma data para o senhor, para a sua contemplação?

S - Não!

T - Então o senhor está ciente que é dentro aí desse prazo de 111 meses, né?

S - Sim, senhor!”

Mas, como se não bastasse esses indicativos de total ausência de conduta ilícita e trapaceira por parte da ré, a verdade é que a tese da promessa de garantia de contemplação imediata está fragorosa e expressamente negada em disposição expressa de ambos os instrumentos contratuais em questão; frise-se mais uma vez que o autor/apelante subscreveu um contrato para aderir às condições de um consórcio, e, mesmo diante da confissão da autor/apelante de que ela não leu os termos dos contratos, constata-se que, logo abaixo do campo dedicado à assinatura do aderente/contratante, está expressamente grafada, em destaque com a utilização de letras maiúsculas letras na cor vermelha e em negrito, a advertência expressa e inequívoca que aqui deve ser reproduzida ipsis litteris, “ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO” (Id. nº 73008044 - Pág. 6); a clareza solar dessa disposição contratual ofusca a tese autoral de promessa de contemplação imediata, e já seria, por si só, suficiente à rejeição do pleito autoral.

O destaque dado pela ré/apelante para essa restrição é sobejamente satisfatório para infirmar definitivamente a assertiva da autora/apelante de que houve promessa/garantia de imediata contemplação, e, diante da afastamento expresso e indubitável dessa hipótese, até porque nenhum contrato de consórcio o permite, é incogitável que a autora/apelante pudesse ou tenha confiado cegamente em alguma consideração ambígua que pudesse leva-la a crer nisso, se é que isso efetivamente ocorreu, ou, não se tratou de uma fantasiosa, mas esperançosa ideia do imaginário da autora/apelante quanto à expectativa de ser contemplada ao ofertar o lance, de qualquer artifício a ser adotado pela ré/apelada que lhe garantisse sua contemplação imediata, cuidando-se de consórcio em que o saldo para contemplação depende do adimplemento das prestações pelos consorciados para formação uma espécie de poupança com recursos suficientes para a aquisição do bem representado pela cota consorcial, sendo que a contemplação mensal de cota fica a sorte de cada um, pois, essa se dá mediante sorteio e/ou lance, a depender da existência de fundo suficiente reunido pelo grupo de consorciados, ou seja, garantia não há para essa espécie de contrato.

No caso, o autor não se desincumbiu do ônus que lhe competia (CPC, art. 373, I), pois, à toda evidência, não conseguiu provar que tenha sido induzido a erro ou levada à contratação pela força irresistível de qualquer vício ou ardil empregado pela ré, sobretudo que tenha sido levado a acreditar piamente, contra a própria natureza do contrato de consórcio, que seria contemplado fatalmente de imediato, sendo certo, conforme consta expressamente dos instrumentos contratuais, que a contemplação ocorria somente por sorteio ou por lance vitorioso (cf. Id. nº 73008044 - Pág. 6), disposição que simplesmente reedita os termos da lei especial de regência, já que nos termos do art. 22, §1º, da Lei nº 11.795/2008, a “contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão”), tenho por ausentes os elementos não apenas caracterizadores do alegado inadimplemento contratual capaz de justificar a rescisão do pacto em desfavor da Multimarcas, mas também a caracterização da responsabilidade civil desta, pelo que, por igual, a improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe.

A propósito:

(...)

No tocante à restituição dos valores pagos – se não for mais possível, ou não houver mais interesse na manutenção do contrato –, observo apenas, em caráter meramente obiter dictum, que o eg. STJ já encerrou a discussão em julgamento sob a sistemática de recurso repetitivo, adotando o posicionamento no sentido de que “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano” (REsp nº 1.119.300/RS - Segunda Seção - Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO - DJe de 27/8/2010); sendo assim, tem razão a ré/apelante quando defende que os juros de mora não são devidos desde a citação, e que esse encargo só poderá incidir se, esgotado o prazo de 30 (trinta) dias para restituição voluntária, a ré/apelante não faça a devolução dos valores devidos à autora/apelante.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso dos autores/apelantes, e dou provimento ao recurso da ré Multimarcas, neste caso para julgar o pedido autoral improcedente, e, assim, com a reversão do quadro decisório, inverter o ônus sucumbencial em desfavor da parte autora.

Em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 1% o percentual dos honorários advocatícios. Custas pelos autores/apelantes, observado, porém, o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.
”.

Como se vê,
o acórdão não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela parte embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Deste modo, declaro que, se a parte embargante não concorda com os conceitos jurídicos aplicados e com a interpretação dos dispositivos legais na forma em que foi feito no julgado, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC/15, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
error in judicando
.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022